Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PARTILHA. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO POR ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A caracterização de entidade familiar constituída por meio diverso do casamento requer de forma simultânea a presença dos requisitos, publicidade, continuidade e a durabilidade da união, formada com o objetivo inequívoco de constituir família.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e de fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família e a indicação do patrimônio a ser partilhado; cabendo ao réu, o ônus da prova quanto os fatos desconstitutivos do direito perseguido pela autora, dentre os quais, a alegada invalidade do período reconhecido pelo magistrado como de união estável em razão da existência de atritos, de traição e de falta de companheirismo.
3. Suposta traição ou desentendimentos entre as partes não desnaturam a união estável ou o período reconhecido como de convivência, visto que, tanto a Lei 9.278/96 como o Código Civil, não mencionam expressamente tais deveres para a caracterização da união estável.
4. Dada a presunção de esforço comum do casal para a aquisição dos bens adquiridos na constância da união, a mera alegação genérica em sentido contrário, não é capaz de afastar a regra legal de presunção da partilha, prevista nos artigos 1658 a 1660 do Código Civil, a qual demanda a produção de prova robusta em sentido contrário, não verificada no caso dos autos.
5. Se a parte não se desincumbiu do ônus de provar que comprou quota-parte do veículo, que arrendou o trailer, mantém-se a sentença que estabeleceu o dever de partilhar, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, os eventuais direitos incidentes sobre o trailer e que deve o réu indenizar à autora em metade do valor obtido com a venda do veículo a terceiro.
6. Recurso conhecido e desprovido.